Tribunal: TJDFT
Processo: 0709741-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA. JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA. ESTELIONATO PRATICADO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. PREVENÇÃO. ART. 70, §4o DO CPP.
I – A Lei no 14.155, de 27/2/2021, incluiu o §4o no art. 70 do CPP e criou hipótese específica de competência no caso de estelionato no qual a vítima efetua transferência bancária em favor do estelionatário, estabelecendo-a no domicílio da vítima, determinando, ainda, que havendo pluralidade de ofendidos com domicílios distintos, a competência será firmada pela prevenção.
II – Diante da inegável conexão probatória entre os fatos objeto da ação penal e aqueles apurados em procedimentos investigatórios em curso no Juízo Suscitado o qual inclusive deferiu diversas medidas cautelares, este se afigura o competente para o julgamento de ambos os feitos, pela prevenção.
III – Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia.